Tribunal: TJMT
Processo: 1029405-13.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029405-13.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Pagamento, Duplicata]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PEDRO GUILHERME KRELING VANZELLA - CPF: 023.939.759-26 (ADVOGADO), LATINA AGRO INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES LTDA - CNPJ: 06.287.157/0001-26 (AGRAVANTE), AGROPAMPA COMERCIAL AGRICOLA LTDA - ME - CNPJ: 10.716.831/0001-18 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DA PESSOA JURÍDICA. SUCESSÃO PROCESSUAL DO SÓCIO. NECESSIDADE DE PROCEDIMENTO DE HABILITAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por LATINA
AGRO INDÚSTRIA
E COMÉRCIO DE FERTILIZANTES LTDA contra decisão do Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial no 0001495-20.2016.8.11.0040, que indeferiu o pedido de inclusão do sócio CLAITON PLA DA SILVA no polo passivo da execução em razão da extinção voluntária da empresa executada, AGROPAMPA COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA. A agravante sustenta a aplicação analógica do art. 110 do CPC para justificar a sucessão processual do sócio e argumenta que a jurisprudência admite essa substituição sem a necessidade de prévia habilitação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é possível a inclusão direta do sócio da empresa extinta no polo passivo da execução, com base na sucessão processual prevista no art. 110 do CPC, sem observância do procedimento de habilitação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A extinção da pessoa jurídica por liquidação voluntária se equipara à morte da pessoa natural, atraindo a aplicação analógica do art. 110 do CPC para fins de sucessão processual.

Em sociedades limitadas, os sócios somente poderão responder por obrigações da empresa extinta se houver comprovação de patrimônio líquido positivo e sua efetiva distribuição entre eles.

O Superior Tribunal de Justiça exige a observância do procedimento de habilitação, previsto nos
arts
. 687 a 692 do CPC, para que se verifique a existência de fundamento jurídico e fático apto a justificar a sucessão processual do sócio.

A inclusão direta do sócio no polo passivo, sem a prévia habilitação e sem dilação probatória, configura violação ao devido processo legal e à jurisprudência dominante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A extinção da pessoa jurídica por liquidação voluntária autoriza a sucessão processual do sócio, desde que observado o procedimento de habilitação previsto nos
arts
. 687 a 692 do CPC.

A inclusão direta do sócio no polo passivo da execução depende da comprovação de que recebeu patrimônio da sociedade extinta.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 110, 687 a 692; CC, art. 1.110.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp no 1.784.032/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3a Turma, j. 02.04.2019,
DJe
04.04.2019.

STJ, REsp no 2.082.254/GO, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 12.09.2023,
DJe
15.09.2023.

TJSP, AI no 2035032-95.2024.8.26.0000, Rel. Des. Gilson Delgado Miranda, 35a Câmara de Direito Privado, j. 03.04.2024.

TJSP, AI no 2099192-03.2022.8.26.0000, Rel. Des. Christiano Jorge, 6a Câmara de Direito Privado, j. 05.09.2022.

R E L A T Ó R I O

AI
1029405-13.2025.8.11.0000

LATINA
AGRO INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES LTDA

x

AGROPAMPA COMERCIAL AGRICOLA LTDA - ME

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por LATINA
AGRO INDÚSTRIA
E COMÉRCIO DE FERTILIZANTES LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, nos autos da ação de execução de título extrajudicial no 0001495-20.2016.8.11.0040, que indeferiu o pedido de inclusão do sócio administrador da empresa executada no polo passivo da demanda.

A agravante sustenta, em síntese, que a empresa executada AGROPAMPA COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA foi extinta por liquidação voluntária, conforme distrato social juntado aos autos, o que autoriza a inclusão do sócio administrador CLAITON PLA DA SILVA no polo passivo da execução, por aplicação analógica do art. 110 do CPC.

Alega que há contradição na decisão agravada, pois embora reconheça a aplicação analógica do art. 110 do CPC (sucessão processual), indeferiu o pedido de inclusão do sócio no polo passivo da ação, determinando sua prévia intimação para habilitação nos autos e demonstração de eventual partilha de patrimônio remanescente.

Aduz que a jurisprudência é pacífica no sentido de que, extinta a pessoa jurídica, seus ex-sócios assumem a titularidade do patrimônio por ela deixado e, consequentemente, responsabilizam-se por eventuais débitos existentes.

Informa que o mesmo pedido foi deferido nos autos no 0001496-05.2016.8.11.0040, em trâmite perante a 1a Vara Cível de Sorriso/MT, em que a mesma executada também é devedora da agravante.

Requer o provimento do recurso para determinar a imediata inclusão do sócio CLAITON PLA DA SILVA no polo passivo da execução.

Tentada a intimação da agravada para apresentar contrarrazões, o AR retornou com a informação "destinatário ausente".

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminen
tes pares:

A controvérsia cinge-se à possibilidade de inclusão do sócio administrador da empresa executada no polo p
assivo da execução, em razão da extinção da pessoa jurídica por liquidação voluntária, sem prévia habilitação.

Conforme se depreende dos autos, a empresa executada AGROPAMPA COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA foi extinta por liquidação voluntária, conforme distrato social juntado aos autos (ID 162568838), tendo como único sócio o Sr. CLAITON PLA DA SILVA.

A decisão agravada, embora reconheça a possibilidade de sucessão processual pela aplicação analógica do art. 110 do CPC, indeferiu o pedido de inclusão do sócio no polo passivo da execução, determinando sua prévia intimação para habilitação nos autos e demonstração de eventual partilha de patrimônio remanescente.

Ap
ós análise detida dos autos e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, entendo que a decisão agravada não merece reforma.

Sobre a matéria, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a extinção da pessoa jurídica se equipara à morte da pessoa natural, aplicando-se, por analogia, o previsto no artigo 110 do Código de Processo Civil, com a sucessão processual da parte demandada.

Nesse sentido, a posição do C. STJ:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA CONTRA SOCIEDADE LIMITADA. 1. DISTRATO DA PESSOA JURÍDICA. EQUIPARAÇÃO À MORTE DA PESSOA NATURAL. SUCESSÃO DOS SÓCIOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 43 DO CPC/1973. TEMPERAMENTOS CONFORME TIPO SOCIETÁRIO. 2. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. FORMA INADEQUADA. PROCEDIMENTO DE HABILITAÇÃO. INOBSERVÂNCIA. 3. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Debate-se a sucessão material e processual de parte, viabilizada por meio da desconsideração da pessoa jurídica, para responsabilizar os sócios e seu patrimônio pessoal por débito remanescente de titularidade de sociedade extinta pelo distrato. 2.

A extinção da pessoa jurídica se equipara à morte da pessoa natural, prevista no art. 43 do CPC/1973 (art. 110 do CPC/2015), atraindo a sucessão material e processual com os temperamentos próprios
do tipo societário e da gradação da responsabilidade pessoal dos sócios.

3. Em sociedades de responsabilidade limitada, após integralizado o capital social, os sócios não respondem com seu patrimônio pessoal pelas dívidas titularizadas pela sociedade, de modo que o deferimento da sucessão dependerá intrinsecamente da de
m
onstração de existência de patrimônio líquido positivo e de sua efetiva distribuição entre seus sócios.

4. A demonstração da existência de fundamento jurídico para a sucessão da empresa extinta pelos seus sócios poderá ser objeto de controvérsia a ser apurada no procedimento de habilitação (art.1.055 do CPC/1973 e 687 do CPC/2015), aplicável por analogia à extinção de empresas no curso de processo judicial.

5. A desconsideração da personalidade jurídica não é, portanto, via cabível para promover a inclusão dos sócios em demanda judicial, da qual a sociedade era parte legítima, sendo medida excepcional para os casos em que verificada a utilização abusiva da pessoa jurídica.

6. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.784.032/SP, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 2/4/2019,
DJe
de 4/4/2019.)

Nos termos do precedente do Superior Tribunal de Justiça, uma vez extinta a empresa no curso do processo, para que ocorra a sucessão processual, deve ser observado o procedimento de habilitação previsto nos artigos 687 e seguintes do Código de Processo Civil:

“Art. 687. A habilitação ocorre quando, por falecimento de qualquer das partes, os interessados houverem de suceder-lhe no processo.”

Assim,
para que seja deferida a sucessão, é necessária a observação do devido procedimento de habilitação, a fim de averiguar a existência de patrimônio líquido positivo da empresa e de sua efetiva distribuição entre seus sócios, bem como a possibilidade de os sócios da pessoa jurídica extinta sucederem a empresa na relação processual, o qual admite dilação probatória na origem.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. EXECUÇÃO. SOCIEDADE LIMITADA
DEVEDORA .
DISSOLUÇÃO VOLUNTÁRIA DA PESSOA JURÍDICA. EQUIPARAÇÃO À MORTE DA PESSOA NATURAL. SUCESSÃO PROCESSUAL DOS SÓCIOS.
POSSIBILIDADE .
INTELIGÊNCIA DO ART. 110 DO CPC/15. EFEITOS SUBJETIVOS E OBJETIVOS DIVERSOS DE ACORDO COM O TIPO SOCIETÁRIO. PROCEDIMENTO DE
HABILITAÇÃO .
ARTS. 689 A 692 DO CPC/15.1. Ação ajuizada em 11/9/
2018 .
Recurso especial interposto em 27/4/2023. Autos conclusos à Relatora em 22/6/2023.2. O propósito recursal consiste em definir se é possível que se determine a sucessão processual da sociedade recorrida pelos respectivos sócios em razão da extinção da pessoa jurídica .3.
A extinção da pessoa jurídica, por se equiparar à morte da pessoa natural, autoriza a sucessão processual prevista no art. 110 do CPC/15. Precedentes .4.

A natureza da responsabilidade dos sócios (limitada ou ilimitada) determina a extensão dos efeitos, subjetivos e objetivos, a que estarão submetidos os sucessores. Precedente.
5 .
Tratando-se de sociedades limitadas, os sócios não respondem com seu patrimônio pessoal pelas dívidas titularizadas por aquelas após a integralização do capital social. A sucessão processual, portanto, dependerá da demonstração de existência de patrimônio líquido positivo e de sua efetiva distribuição entre os sócios.
Precedente.
6 .
À sucessão decorrente da extinção de pessoas jurídicas aplica-se, por analogia, o procedimento de habilitação previsto nos
arts
. 689 a 692 do CPC/15. Precedente.
7 .
Recurso especial provido.
(STJ - REsp: 2082254 GO 2023/0139390-1, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 12/09/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
15/09/2023 REVPRO vol. 352 p. 549)

Na mesma p
erspectiva
:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Demanda indenizatória.
Pedido do exequente de inserção do sócio no polo passivo da execução, em sucessão processual. Possibilidade. Empresa individual de responsabilidade limitada dissolvida, liquidada e cancelada. Sucessão pelo sócio possível na hipótese de haver créditos insatisfeitos após o término da liquidação, respeitado o limite dos valores eventualmente recebidos em partilha, mediante procedimento de habilitação previsto nos
arts
. 687 a 692 do CPC. Precedentes do STJ e do TJSP. Recurso provido.
(
TJSP; Agravo
de Instrumento 2035032-95.2024.8.26.0000; Relator (a): Gilson Delgado Miranda; Órgão Julgador: 35a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 37a Vara Cível; Data do Julgamento: 03/04/2024; Data de Registro: 03/04/2024)

Agravo de instrumento. Ação de execução por quantia certa. Decisão pela qual foi indeferido o pedido de inclusão dos sócios no polo passivo diante de dissolução regular da executada. Irresignação da exequente. Parcial acolhimento. Dissolução regular da executada sem liquidação de todos os passivos.
Possibilidade de sucessão material dos sócios na hipótese de haver créditos insatisfeitos após o término da liquidação, respeitado o limite dos valores eventualmente recebidos em partilha. Inteligência do artigo 1.110 do Código Civil. Dissolução de sociedade equiparada a morte de pessoa natural. Aplicação analógica do artigo 110 do Código de Processo Civil. Sucessão processual deve respeitar o procedimento de habilitação, conforme os artigos 687 a 692 do Código de Processo Civil, eis que se apresentarão nos autos como sucessores da sociedade extinta.
Precedente do E. Superior Tribunal de Justiça e desta C. Corte. Não se trata, com efeito, de hipótese de desconsideração da personalidade jurídica. Recurso parcialmente provido. Decisão reformada.
(
TJSP; Agravo
de Instrumento 2099192-03.2022.8.26.0000; Relator (a): Christiano Jorge; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 9a Vara Cível; Data do Julgamento: 05/09/2022; Data de Registro: 05/09/2022)

Portanto, a decisão agravada está em consonância com a jurisprudência do STJ ao determinar a prévia intimação do sócio para habilitação nos autos e demonstração de eventual partilha de patrimônio remanescente.

Pelo exposto,

NE
GO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025